Tribunal: STF
Processo: RHC 59827
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
1- PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
2- E LEGITIMA A PRISÃO PREVENTIVA SE HÁ INDICIOS DE QUE O ACUSADO
PARTICIPOU DO CRIME.
3- DEVE SER MANTIDA A DECISÃO, QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA,
AINDA QUE EM FORMA SUCINTA, DESDE QUE PREENCHA OS REQUISITOS DO
ART-312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4- RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.